Tribunal: STF
Processo: RE 423920
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS.
   AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CF/88. PRETENSÃO DE
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4/DF. SÚMULA VINCULANTE
   7.
1.      O art. 192, § 3º da Constituição Federal, já revogado,
   não era auto-aplicável. Súmula Vinculante 7.
2.      Agravo
   regimental improvido.